Tribunal: TJBA
Processo: 8001269-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

12AN

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001269-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: SUILAN ARAUJO BARBOSA

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA SOCIOECONÔMICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Ilhéus/BA, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 8005668-74.2023.8.05.0103, ajuizada por Suilan Araujo Barbosa, deferiu a realização de perícia contábil e indeferiu a oitiva da parte autora. Na origem, a autora alega prática de juros abusivos em contratos de empréstimo pessoal não consignado e pleiteia restituição de valores, indenização por danos morais, gratuidade da justiça e inversão do ônus da prova. Após rejeição de embargos de declaração opostos pela instituição financeira, a agravante pretende, neste recurso, a substituição da perícia contábil por perícia socioeconômica, alegando cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da decisão interlocutória que, ao sanear o feito, indeferiu a produção de perícia socioeconômica requerida pela ré, sob o fundamento de ausência de requerimento específico e tempestivo, configurando preclusão.

III. Razões de decidir
3. Consta dos autos que a parte ré foi intimada a especificar as provas pretendidas e, à época, manifestou-se genericamente quanto à produção de prova pericial e oral, sem detalhar a modalidade de perícia desejada.
4. O requerimento genérico, desacompanhado de indicação precisa quanto à espécie de perícia, não atende ao dever processual de especificação, o que conduz à preclusão consumativa da faculdade de requerer a prova não indicada.
5. A jurisprudência pacífica do STJ e de diversos Tribunais Estaduais reconhece que o silêncio ou a imprecisão na fase de especificação de provas implica preclusão, não caracterizando cerceamento de defesa.
6. Assim, não se verifica nulidade na decisão agravada, tampouco afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que oportunizada à parte manifestação no momento processual adequado.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:

1. O pedido genérico de produção de provas, desacompanhado da devida especificação na fase processual oportuna, enseja a preclusão consumativa quanto à prova não indicada.

2. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer, de forma específica e tempestiva, a produção da prova pretendida, ainda que alegue sua essencialidade em momento posterior.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 223.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2048388/RS; STJ,
AgInt no AgInt no AREsp: 2309303 SP 2023/0061531-0
; TJ-SP, AC 1117052-59.2021.8.26.0100; TJ-MS, AI 1404187-22.2024.8.12.0000; TJ-RS, AC 70083135608.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8005668-74.2023.8.05.0103
em que figuram como parte recorrente
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
e parte recorrida
Suilan Araujo Barbosa
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 01 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR